Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-86.2017.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005142-86.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANA CRISTINA MACIEL - CPF: 019.480.041-51 (APELADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), LEONCIO BENTO DE LIMA - CPF: 689.449.421-53 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), REDETV INTERACTIVE LTDA. - CNPJ: 10.973.412/0001-61 (APELANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TV OMEGA LTDA. - CNPJ: 02.131.538/0001-60 (APELANTE), RIOLANDO DE FARIA GIAO JUNIOR - CPF: 271.941.228-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TV OMEGA LTDA. - CNPJ: 02.131.538/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), REDETV INTERACTIVE LTDA. - CNPJ: 10.973.412/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE VÍDEO POR AGENTES PÚBLICOS. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que a condenou, solidariamente com pessoa jurídica de direito privado, ao pagamento de indenização por danos morais, devido à divulgação de vídeo da parte autora sem autorização, gravado durante uma abordagem policial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da Administração Pública pela veiculação de um vídeo que expôs a imagem da parte autora e em analisar se a sentença, que beneficiou terceiro não integrante da demanda, incorreu em julgamento
ultra petita
.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 5º, X, da CF, a intimidade e a imagem das pessoas são invioláveis, assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação.

4. A gravação de vídeo realizada por agentes públicos, divulgada sem propósito institucional e que resultou na exposição vexatória da vítima, enseja reparação por dano moral.

5. Constatado o julgamento
ultra petita
, impõe-se a exclusão do excesso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Reconhecido, de ofício, o julgamento
ultra petita
, com a exclusão do excesso constatado. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O Estado responde civilmente por danos
morais quando agentes públicos, no exercício de suas funções, gravam e divulgam, sem a devida autorização, imagens de pessoa sob sua custódia em situação vexatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0006704-51.2018.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais e obrigação de fazer n. 1005142-86.2017.8.11.0002 proposta por
ANA CRISTINA MACIEL
contra si,
TV ÔMEGA LTDA.
e
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
, excluiu Google Brasil Internet Ltda. do polo passivo da demanda, bem como condenou o Estado de Mato Grosso e TV Ômega Ltda., em caráter solidário, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora e de Leôncio Bento de Lima.

E ainda condenou o Estado de Mato Grosso e TV Ômega Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante assevera que, “
quando os policiais militares realizaram o vídeo da autora, agiram no exercício regular do poder de polícia
”, bem como “
não há qualquer comprovação que a ação dos policiais está diretamente relacionada com a divulgação e publicação do suposto vídeo
”, afastando o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais alegados.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 237055237, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 239530663, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

Convertido o julgamento em diligência para ouvir as partes sobre o fato de que Leôncio Bento de Lima não é parte no processo de origem, uma vez que a demanda foi proposta unicamente por Ana Cristina Maciel (Id. 240558696).

Manifestações apresentadas por TV ÔMEGA LTDA. no Id. 243105684 e pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 243744197, consignando que Leôncio Bento de Lima não integra a lide, pelo que não se opõe a sua exclusão.

Sem manifestação de LEÔNCIO BENTO DE LIMA e ANA CRISTINA MACIEL.

É o relatório
.

V O T O – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA (SENTENÇA
ULTRA PETITA
)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais e obrigação de fazer n. 1005142-86.2017.8.11.0002 proposta por
ANA CRISTINA MACIEL
contra si,
TV ÔMEGA LTDA.
e
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
, excluiu Google Brasil Internet Ltda. do polo passivo da demanda, bem como condenou o Estado de Mato Grosso e TV Ômega Ltda., em caráter solidário, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora e de Leôncio Bento de Lima.

No caso, Leôncio Bento de Lima, que convive em união estável com
Ana Cristina Maciel, não é parte na lide originária, uma vez que a pretensão indenizatória foi proposta unicamente por Ana Cristina Maciel, conforme registrado na inicial:

“
ANA CRISTINA MACIEL
, brasileira, convivente, desempregada, portadora da do RG 1683618-9 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n. 019.480.041-51, residente e domiciliada na Rua 11, Qd. 12, Casa 06, bairro Jacarandá (Próximo ao residencial José Carlos Guimarães), Várzea Grande – MT, CEP 78.110-000, vem, por meio de seus advogados in fine assinados, com endereço profissional na Av. Couto Magalhaes, Ed. Work Business Center, Nº 2074, Sala 310, 3º andar, Centro, Várzea Grande/MT, CEP 78110400, e-mail draleliasantos@gmail.com, vem, mui respeitosamente, propor, diante da elevada presença de Vossa Excelência, a seguinte AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE PREJUÍZOS MORAIS c/c COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM TUTELA ANTECIPADA POR EVIDÊNCIA [...].
” (qualificação da autora, Id. 237054730 – Pág. 1).
[com destaque no original]

“
Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência:

a) a condenação, inaudita altera pars
(
sic
)
, EM TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA, da terceira ré em obrigação de fazer, consubstanciada imediata retirada de todos os vídeos circulados no ‘Youtube’ do programa ‘Encrenca’ da RedeTv (segunda ré), até que se dê certeza da
exclusão do vídeo em que a autora aparece
;

[...]

d) requer a condenação solidária da primeira e segunda rés ao pagamento de R$ 100.000,00 pela
exposição ilícita da imagem da autora
, nos termos supramencionados;

e) A condenação da primeira e segunda rés
a indenizarem a autora pelos gastos realizados na contratação destas causídicas
, uma vez que não seriam necessárias caso não tivesse ocorrido a exposição ilegal da
imagem da autora
, no importe de 30% sobre a condenação, conforme contrato de prestação de serviços em anexo;

[...]

h) Oficie-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para apuração de eventuais crimes contra a imagem, honra e dignidade da
autora
, conforme fatos e provas aqui expostos
.” (pedidos constantes na inicial, Id. 237054730 – Págs. 8/9).
[sem destaque no original]

Assim, a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
foi além dos pedidos, uma vez que beneficiou pessoa que não integra a lide, pelo que deve ser decotado o excesso.

Pelo exposto,
RECONHEÇO
de ofício o julgamento
ultra petita
e, por consequência,
DETERMINO
a exclusão da indenização por danos morais em favor de LEÔNCIO BENTO DE LIMA.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O recurso do Estado de Mato Grosso limita-se a discutir a responsabilidade civil da Administração Pública pelos danos extrapatrimoniais causados a Ana Cristina Maciel, em razão da divulgação de um vídeo gravado durante abordagem policial, sem a devida autorização dela.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

Quanto à questão de fato, a petição inicial registra:

“
No dia 18 de maio de 2014, a autora e seu esposo, voltando de evento realizado na casa da irmã da autora, já próximo de seu domicílio, discutiram por razões fúteis, até entrarem nas vias de fato, e em virtude disto foram encaminhados à central de flagrantes da polícia militar na região do jardim imperial em Várzea Grande. [...]. Naquela ocasião, quando chegaram à respectiva delegacia, os policiais, identificados como Beatris (subtenente da polícia militar) e Beder (também subtenente da polícia militar), os colocaram um próximo ao outro dentro dos aposentos daquela central de flagrantes. Após, começaram a fazer diferentes questionamentos à autora e seu esposo que, depois de certo tempo, tomou caminhos jocosos. [...].

Durante este ‘interrogatório’, filmaram a autora repetidamente falando ‘zaizap’, como uma referência ao aplicativo de celular ‘whatsapp’, com a justificativa de que estariam fazendo a gravação para posteriormente mostrar ao delegado que, naquele momento, não estava na delegacia.

Ocorre que, apenas alguns dias depois, o vídeo passou a circular no ‘YouTube’, trazendo para a autora e sua família situação de grande constrangimento. Passado algum tempo, o vídeo foi reproduzido no programa ‘Encrenca’ da Rede Tv, que também inseriu o vídeo do programa no ‘Youtube’ [...].

Em razão desta gravação sem autorização feita pelos policiais militares, os quais mostraram nítido despreparo moral para o exercício das funções que lhes cabem, e da exposição, sem autorização, da imagem, a autora chegou a sair do serviço por vergonha. Gerou ainda enorme desconforto para seus filhos e familiares que sempre eram lembrados pelo ‘zaizap’
.” (Id. 237054730 – Págs. 1/2).

Por sua vez, o d. Juízo
a quo
afastou a alegação de exercício regular de direito, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
Em que pese o requerido Estado de Mato Grosso sustentar que a gravação deu-se no contexto do exercício regular de um direito, é igualmente certo que tal gravação, seja por descuido, imprudência ou dolo, tomou projeção nacional em programa televisivo, e rede social (YouTube).

Ademais, analisando detidamente o vídeo (ID 11057239), nota-se que o agente policial militar, ao gravar as imagens do casal detido, aproveitou-se da situação de vulnerabilidade da autora, aparentemente embriagada.

Isso porque,
a todo tempo, o policial militar utilizou-se de fala informal, com a clara intenção de ridicularizar a vítima, reiterando a expressão ‘zaizap’, com menção ao aplicativo ‘Whatsapp’
.

Diante desse cenário,
a postura do policial militar se distanciou do álibi de que a gravação se prestaria como prova da prisão. Na verdade, se revestiu de caráter jocoso, ao expor os autores perante a família e a sociedade
.

[...]

Outrossim, é presumido o sentimento de tristeza e humilhação experimentado pela autora, decorrente da conduta perpetrada pelos agentes públicos militares, tendo-se por caracterizada a responsabilidade civil do Estado.
” (Id. 237055233 – Págs. 4/5).
[sem destaque no original]

De fato, a gravação do vídeo (Id. 237055164) não tinha como finalidade comprovar a detenção da vítima, ora apelada, mas, sim, submetê-la a uma situação vexatória, uma vez que a intenção do agente público era constrangê-la devido à sua dificuldade na pronúncia do nome do aplicativo “WhatsApp”.

No caso, a gravação do vídeo, por si só, não gera o dever de indenizar; todavia, a veiculação dele no “YouTube” (vídeo posteriormente excluído por Google Brasil Internet Ltda.) e em programa televisivo, sem o consentimento da pessoa, violou a honra e a imagem da apelada, expondo-a a uma situação vexatória.

Nesse sentido, decidiu a c. Quinta Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça em julgamento de caso similar.

“
A divulgação de vídeo nas redes sociais sem o consentimento da pessoa filmada, expondo-a à situação vexatória, além de violação ao direito à imagem, configura violação aos princípios do devido processo legal e aos da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF/88)
.” (TJ-MT, N.U 0006704-51.2018.8.11.0055, Rel. Des. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11.6.2024, publicado no DJE 17.6.2024).

Dessa forma, estando presente o nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao agente público e o evento danoso, impõe-se o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais causados à vítima.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
: (i)
RECONHEÇO
de ofício o julgamento
ultra petita
e, por consequência,
DETERMINO
a exclusão da indenização por danos morais em favor de LEÔNCIO BENTO DE LIMA; e (ii)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o d. Juízo
a quo
fixou-os no patamar máximo (vinte por cento sobre o valor da condenação).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024